Tribunal: TCU
Processo: 024.153/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9239/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em desfavor da Drogaria Bendel Ltda., além de Maurino Bendel e Lauro Bendel como sócio administrador e sócio dessa empresa, respectivamente, diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais aportados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor histórico de R$ 549.407,25 durante o período de 14/3/2013 a 3/5/2016; Considerando que, em pronta resposta à correspondente solicitação judicial, o Ministro-Relator proferiu no TCU a seguinte decisão: " (...) 2. O TCU deve avaliar, no presente momento, o atendimento da decisão judicial prolatada pela 3a Vara Federal Cível de Vitória no âmbito do Mandado de Segurança n.o 5000234-52.2019.4.02.5006/ES, com o seu original destino ao Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde (impetrado), no sentido de determinar o parcelamento do dano causado ao erário no âmbito do FNS sob as seguintes premissas: ' (...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada para: i) reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do impetrante; e ii) determinar ao impetrado que tome as providências cabíveis no sentido de proceder ao parcelamento da dívida do impetrante, relativa ao requerimento administrativo coligido no Evento 1, OFIC6, nos termos da Portaria no 1.751/GM/MS, de 2002.' 3. Ocorre que, diante do encaminhamento da aludida tomada de contas especial pelo FNS ao TCU (Peça 57), o respectivo juízo passou a determinar que o TCU adotasse as providências cabíveis para o atendimento da anunciada decisão judicial, tendo essa decisão recebido o Parecer de Força Executória da Advocacia Geral da União n.° 00115/2021/CORESPNE/PRU2R/PGU/AGU, com a subsequente juntada ao processo em 5/7/2021, mas somente sido informada ao presente Ministro-Relator em 8/7/2021 às 12h00. 4. Em atendimento, então, à aludida decisão judicial, o TCU pode excepcionalmente autorizar o suscitado parcelamento do recolhimento do dano ao erário em até 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, sem prejuízo do prosseguimento deste feito para o futuro julgamento de mérito da presente tomada de contas especial. 5. Diante, portanto, de todo o exposto, autorizo excepcionalmente o suscitado parcelamento do recolhimento do aludido dano ao erário em até 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, determinando, ainda, que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 5.1. envie a cópia desta decisão ao impetrante do Mandado de Segurança n.o 5000234-52.2019.4.02.5006/ES, para ciência e efetiva adoção, entre outras medidas, das providências cabíveis em prol do recolhimento parcelado do dano ao erário indicado no âmbito do presente processo de tomada de contas especial em até 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU; e 5.2. envie a cópia da presente decisão, por intermédio da AGU, ao juízo competente na 3a Vara Federal Cível de Vitória, informando que, a despeito de não figurar entre as autoridades coatoras no âmbito do Mandado de Segurança n.o 5000234-52.2019.4.02.5006/ES, o TCU promoveu o atendimento da correspondente solicitação judicial a partir da prolação desta decisão em 8/7/2021 às 23h30. "; Considerando que, logo em seguida, o responsável passou a inadequadamente peticionar a produção de sustentação oral durante a presente sessão da 2a Câmara, tendo a respectiva petição sido recusada, não somente porque estaria flagrantemente desalinhada com o art. 168 do RITCU, mas também porque o consequente procedimento tenderia indevidamente a atrasar o efetivo atendimento da aludida solicitação judicial, e, desse modo, o Ministro-Relator proferiu no TCU a seguinte decisão: " Trata-se, no presente momento, de cogitado pedido formulado pelo advogado de Maurino Bendel para a eventual produção de sustentação oral perante a 2a Câmara do TCU durante a próxima sessão de 13 de julho de 2021. 2. Ocorre, todavia, que o presente feito não terá o seu julgamento nessa sessão da 2a Câmara em 13 de julho de 2021, pois apenas será submetido ao TCU com vistas à mera aprovação da solicitação judicial para a fixação do parcelamento no recolhimento do débito, tendo esse parcelamento sido inicialmente deferido, dentro do prazo fixado pela respectiva decisão judicial, a partir do anterior despacho proferido pelo Ministro-Relator nos seguintes termos: (...) (...) 3. Ao dispor, contudo, sobre a sustentação oral perante o TCU, o art. 168 do RITCU autorizaria a produção de sustentação oral apenas no caso de efetivo julgamento do feito, não sendo esse o caso, entretanto, no presente momento, e, para tanto, o referido dispositivo regimental teria estabelecido a seguinte premissa: 'Art. 168. No julgamento ou apreciação de processo, ressalvada a hipótese prevista no § 9o, as partes poderão produzir sustentação oral, após a apresentação, ainda que resumida, do relatório e antes da leitura do voto resumido do relator, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que a tenham requerido ao Presidente do respectivo colegiado até quatro horas antes do início da sessão, cabendo ao referido Presidente autorizar, excepcionalmente, a produção de sustentação oral nos casos em que houver pedido fora do prazo estabelecido.' (grifou-se) 4. Por não atender, então, a essa expressa premissa regimental, o referido pedido de sustentação oral não pode ser sequer recebido pelo Ministro-Relator para o subsequente envio à Presidência da 2a Câmara, até porque, se fosse admitido esse inadequado pedido, o processo submetido ao TCU para a simples prática de ato meramente processual estaria sujeito à desnecessária delonga burocrática pela consequente retirada do feito da Relação na aludida sessão da 2a Câmara, em 13 de julho, com vistas a pautá-lo unitariamente na sessão da 2a Câmara subsequente, resultando esse procedimento, inclusive, no inaceitável atraso sobre o célere atendimento da aludida decisão judicial. 5. Em face, portanto, de todas essas circunstâncias regimentais e judiciais, não conheço do referido pedido de sustentação oral e, assim, determino a adoção das seguintes medidas: (i) mantenha o feito na sessão da 2a Câmara do TCU, em 13 de julho de 2021, com vistas à mera aprovação da solicitação judicial para a fixação do parcelamento no recolhimento do débito, dentro do prazo fixado pela aludida decisão judicial; e (ii) envie a cópia desta decisão ao ora requerente, para ciência, informando que, no superveniente julgamento do feito, ele terá a plena oportunidade de produzir a devida sustentação oral, nos termos do art. 168 do RITCU, sem atrapalhar, então, a célere aprovação pelo TCU da solicitação judicial para a fixação do parcelamento no recolhimento do débito dentro do prazo fixado pela aludida decisão judicial." ; Considerando, portanto, que, no presente momento, a 2a Câmara do TCU pode referendar o aludido Despacho prolatado pelo Ministro-Relator à Peça 66, autorizando, excepcionalmente, o suscitado parcelamento do recolhimento do aludido dano ao erário em até 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 217 e 143, V, "b", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em referendar o Despacho acostado à Peça 66, autorizando, excepcionalmente, o suscitado parcelamento do recolhimento do aludido dano ao erário em até 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.153/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Bendel Ltda. (CNPJ 06.984.240/0001-54); Lauro Bendel (CPF XXX.427.167-XX) e Maurino Bendel (CPF XXX.965.247-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - FNS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Nonato Pininga (OAB/BA 47.270), representando Lauro Bendel e a Drogaria Bendel Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão ao impetrante do Mandado de Segurança n.o 5000234-52.2019.4.02.5006/ES, para ciência e efetiva adoção, entre outras medidas, das providências cabíveis em prol do recolhimento parcelado do dano ao erário indicado no âmbito do presente processo de tomada de contas especial em até 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, por intermédio da AGU, ao juízo competente na 3a Vara Federal Cível de Vitória, informando que, a despeito de não figurar entre as autoridades coatoras no âmbito do Mandado de Segurança n.o 5000234-52.2019.4.02.5006/ES, a 2a Câmara do TCU referendou o Despacho prolatado pelo Ministro-Relator à Peça 66 e, assim, também promoveu o atendimento da correspondente solicitação judicial.